Tribunal: TJDFT
Processo: 0724805-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724805-40.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE MAUS-TRATOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ERRO MATERIAL DA PENA ESTABELECIDA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inviável acolher a pretensão absolutória formulada pela Defesa, uma vez que plenamente demonstrada pela prova testemunhal e pelos elementos de convicção trazidos aos autos os maus-tratos perpetrados pelo réu contra o animal doméstico, trazendo-lhes sofrimento, de modo a caracterizar o crime. 2. O fato de o recorrente ter agido sob a influência de álcool ou substâncias de efeitos análogos não é suficiente para afastar sua imputabilidade. In casu, invoca-se a teoria actio libera in causa, em que o agente, por ser livre no momento da causa (ingestão de bebida alcoólica ou outras substâncias químicas), pode ser responsabilizado pelo resultado (delito), consoante o artigo 28, inciso II, do Código Penal. 3. Não merece prosperar a argumentação defensiva de ausência de comprovação do dolo do agente. Com efeito, analisadas as peculiares circunstâncias do caso concreto, verifica-se que, ao girar o animal no ar pela coleira, levantando-a do chão e arremessando ao solo, causando sofrimento físico na cadela, tal como registrado pelos documentos em anexo, o agente tinha plena consciência da prática do crime. 4. Deve ser corrigido pequeno erro material na terceira fase de dosimetria da pena, para alterar a pena de reclusão para detenção, conforme consta do preceito secundário do artigo 32, caput, da Lei no 9.605/98. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 32, caput, da Lei n.o 9.605/98 (redação anterior à Lei no 14.064/2020), corrigir erro material na aplicação da pena e alterar a reprimenda de reclusão para detenção, restando inalterada em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. O recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 158, caput, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser absolvido, tendo em vista a ausência do exame do corpo de delito. Defende que o mencionado exame seria indispensável para demonstrar a materialidade do crime. Afirma que o documento de ID 51608482 não seria suficiente para comprovar as supostas lesões sofridas pelo animal. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 45 da Lei 11.343/2006, porquanto entende que deveria ser isento de pena por sofrer de dependência de substâncias ilícitas. Relata que teria agido sob a influência de álcool ou substâncias de efeitos análogos, o que ensejaria o afastamento da sua imputabilidade. II - O recurso é tempestivo as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à indigitada contrariedade ao artigo 158, caput, e 386, inciso VII, ambos do CPP, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “não prospera a alegação defensiva de não comprovação da materialidade do crime de maus-tratos por ausência de exame de corpo de delito, uma vez que plenamente demonstrada pela prova testemunhal e pelos elementos de convicção anteriormente mencionados” (ID 55476667). Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 7/12/2023). Demais disso, “A incidência da Súmula 283 do STF na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice para a análise do apontado dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional” (EDcl no AgInt no AREsp 1733520/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 13/5/2021). Igual teor: (AgInt no REsp n. 2.057.230/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 16/10/2023. Ademais, para infirmar a conclusão a que se chegou o aresto resistido seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 45 da Lei 11.343/2006, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "a teor do art. 28, II, do CP, a emoção e a paixão não excluem a imputabilidade penal. Decerto, a perda momentânea do autocontrole, ainda que motivada por sentimento de indignação ou cólera (...) não elidem a culpabilidade” (RHC 81.292/DF, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 11/10/2017). A corroborar: REsp 2.098.852, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 5/2/2024. Portanto, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027